Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009072-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA BARTOLOMEU RESENDE COSTA - CPF: 172.962.501-00 (EMBARGADO), VANILDE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 299.692.711-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA LEGAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos
em face de acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de auxílio-funeral, mantendo os demais termos da sentença, sem se manifestar, contudo, sobre a aplicação da taxa legal para correção monetária e juros de mora à luz da Lei no 14.905/2024, vigente à época da publicação do acórdão (26/03/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação imediata da nova disciplina legal sobre a taxa de juros moratórios e correção monetária prevista na Lei no 14.905/2024, aplicável a débitos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A correção monetária e os juros legais são consectários legais de ordem pública, podendo ser reconhecidos de ofício em qualquer grau de jurisdição ordinária, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A omissão do acórdão quanto à atualização do débito segundo os novos critérios legais configura vício sanável por embargos de declaração, especialmente quando a decisão foi publicada após a vigência da nova norma.

6. A Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, alterou os
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo como taxa legal de juros a SELIC, descontado o IPCA, e como índice de correção monetária o IPCA.

7. Aplicam-se as novas regras aos acórdãos publicados após a vigência da lei, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 14.905/2024, e do princípio tempus
regit

actum
(CPC, art. 14).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à aplicação da nova disciplina legal sobre correção monetária e juros moratórios, vigente à data da publicação do acórdão, configura vício sanável por embargos de declaração.

A nova redação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, aplica-se imediatamente às decisões proferidas após sua entrada em vigor, respeitado o princípio tempus
regit

actum
.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, a partir dos marcos processuais já definidos na sentença.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 14; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406 (redação dada pela Lei no 14.905/2024); Lei no 14.905/2024, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2186330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.03.2024,
DJe
14.03.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 13.12.2017,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do
R
ecurso
de
A
pelação Cível

(Proc. no
1009072-82.2023.8.11.0041
)
interposta pel
a
ora embargante,

deu parcial provimento ao recurso
“
apenas para afastar a condenação ao pagamento de auxílio funeral, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença
”
(cf. Id. no
276439399
).

A embargante alega que o acórdão embargado não se manifestou sobre a aplicação da taxa legal para fins de correção monetária e juros de mora, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024, que modificou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

Sustenta que, segundo entendimento consolidado do STJ, os juros e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, sendo considerados pedidos implícitos, podendo, portanto, ser analisados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive de ofício, não havendo que se falar em inovação recursal. Aponta jurisprudência do próprio STJ que admite a aplicação retroativa da nova lei a processos em curso, desde que respeitado o princípio
tempus
regit

actum
.

A embargante afirma que o acórdão foi publicado em 26 de março de 2025, quando já vigente a referida lei, razão pela qual a omissão sobre sua aplicação configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Reforça que a taxa legal prevista na nova legislação deve ser o único parâmetro válido para cálculo da correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC, deduzido o IPCA)
.

Ao final, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão, a fim de que seja determinada a aplicação da taxa legal como critério exclusivo para atualização monetária e juros

(cf. Id. no
278437389
)

Nas contrarrazões a apelada sustenta que não há omissão, que a matéria não foi oportunamente suscitada e que os embargos têm natureza protelatória, inclusive requer a aplicação de multa por litigância de má-fé

(cf. Id. no
280958892
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado
, trata-se de embargos de declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros, nos quais se alega omissão do acórdão quanto à aplicação da taxa legal prevista na nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, conferida pela Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024. O acórdão embargado, publicado em 26/03/2025, reformou parcialmente a sentença de 11/06/2024 apenas para excluir a condenação ao pagamento do auxílio-funeral, mantendo os demais termos do decisum, inclusive os critérios de atualização do débito.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, embora a matéria referente à aplicação da taxa legal não tenha sido suscitada nas fases anteriores do processo, trata-se de questão relativa a consectários legais de ordem pública
, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão
temporal.Precedentes
.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2186330 SP 2022/0248715-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Considerando que o acórdão foi publicado em 26/03/2025, após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, é cabível sua aplicação imediata, nos termos do art. 5o, II, da própria lei, bem como da regra do
tempus
regit

actum
(art. 14 do CPC).

Portanto, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão
quanto à atualização do débito, a fim de que se aplique a regra vigente à época da publicação do acórdão.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, para integrar o acórdão proferido, determinando que a correção monetária sobre os valores devidos seja calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, a partir dos marcos já fixados na sentença, em consonância com a nova redação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024
, vigente desde 30/08/2024.

Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025